Tribunal: TJSP
Processo: 0018323-19.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais e devolução de valor pago – Declinação da competência, de ofício, pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes e remessa à Comarca de Bertioga – Fundamento de que a competência seria de natureza absoluta, por ser a autora consumidora – Relação de consumo, todavia, que faculta

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais e devolução de valor pago – Declinação da competência, de ofício, pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes e remessa à Comarca de Bertioga – Fundamento de que a competência seria de natureza absoluta, por ser a autora consumidora – Relação de consumo, todavia, que faculta ao consumidor a propositura da ação no local de seu domicílio (art. 101, I, do CDC), no domicílio do réu (art. 46 do CPC), no local de cumprimento da obrigação (art. 53, do CPC), ou no foro de eleição contratual (art. 63, do CPC) – Competência relativa que não pode ser declarada de ofício – Súmula 77 do TJSP – Conflito conhecido para declarar-se a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes, suscitado.